Tribunal: TJBA
Processo: 0527104-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527104-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADOS: MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
DIEGO LUIZ LIMA DE CASTRO, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO DO BANCO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e por Medeiros Santos Engenharia Construções e Projetos Ltda. – EPP e Outros, contra a sentença prolatada na Ação Monitória nº 0527104-96.2017.8.05.0001, cujo teor constituiu, de pleno direito, o título executivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Apelo dos Requeridos deve ser conhecido integralmente, diante da exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; estabelecer se houve cerceamento de defesa pela dispensa de prova pericial; e determinar se os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento da obrigação, com observância dos encargos moratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o Recorrente indique, de forma específica, os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, razão pela qual não se conhece da parte do recurso que deixou de combater diretamente os fundamentos da sentença.

4. A prova pericial é desnecessária, mormente, por se tratar de questão meramente de direito.

5. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos e demonstrativo de débito, configuram prova escrita apta a demonstrar obrigação positiva, líquida e com termo certo para fins de Ação Monitória.

6. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo constitui o devedor em mora de pleno direito, independentemente de interpelação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

7. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento da obrigação, devendo prevalecer os encargos moratórios pactuados.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação dos Suplicados parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida. Apelo do Banco provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 0527104-96.2017.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrentes/Recorridos
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP e OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da MEDEIROS SANTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-EPP e OUTROS, bem como em DAR PROVIMENTO à Apelação do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

Salvador, .